Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711397-82.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DA LUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. GENITORA DO RECLUSO. RÉ EM AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PORTARIA 8/2016 VEP. CONSTITUCIONALIDADE. PODER REGULAMENTAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo disposto no art. 41, inciso X da Lei 7.210/84, o direito de visita assegurado ao recluso, do cônjuge, companheiro(a), parentes e amigos, em dias determinados, visa manter o convívio entre o detento e sua família, instituição constitucionalmente protegida pelo Estado, e é amparado nos princípios constitucionais da cidadania, da dignidade, da humanização das penas e da reintegração social. 2. Não obstante, o direito à visita não ostenta caráter absoluto, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto de modo a autorizar o seu exercício dentro dos limites da razoabilidade, podendo suspendê-lo ou restringi-lo em face dos evidentes riscos inerentes à exposição de réus no ambiente penitenciário a teor do parágrafo único do artigo 41 da LEP. 3. No âmbito distrital, após a declaração de inconstitucionalidade formal do art. 64 da Lei Distrital 5969/2017 – Código Penitenciário do DF no julgamento da ADI 2017.0.02.020824-6, o tema afeto ao direito à visita voltou a ser tratado pela Portaria 8/2006 da Vara de Execuções Penais, regulamento que não sofreu declaração de inconstitucionalidade.por arrastamento. 4. A Portaria 8/2016, no art. 5o, § 1o, veda expressamente a visita a presos, por pessoa que responda ação penal pela prática de tráfico de drogas no interior de unidade prisional, até que sobrevenha sentença absolutória ou que seja integralmente cumprida a pena. 5. Deve ser mantida a decisão do juízo da execução que vedou a visita da genitora do agravante, pelo fato de responder ação penal pelo delito de tráfico de drogas em estabelecimento prisional. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando que o fato de sua mãe estar cumprindo pena em regime aberto não é motivo idôneo para impedir a visita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009